Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. INÍCIO DO FEITO EXECUTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Ao sustentar em seu recurso a configuração de prescrição da pretensão executiva, a parte agravante limitou-se a rebater os termos do que foi decidido na decisão agravada na extensão dos argumentos invocados pelo juízo a quo, valendo-se, para tanto, das teses que entender serem aptas para tanto, o que, no entanto, não evidencia inovação recursal, mas sim, o exercício regular do direito de recorrer da parte agravante.

2. Como se não bastasse, não se deve olvidar que a prescrição é matéria de ordem pública e considerando o efeito translativo dos recursos, torna-se possível a sua apreciação nesta sede recursal na esteira dos argumentos levantados pela parte agravante, conforme precedente.

3. Tendo em vista que o valor devido à agravada foi homologado por decisão proferida em 10/04/2015, tem-se que, uma vez as partes não se insurgindo quanto ao valor apurado, este é o termo inicial da pretensão a ser executada, vale dizer, a exigibilidade do crédito, derivada do título judicial, surgindo assim a pretensão (art. 189 CC), subordinada à liquidez do valor perseguido revelada neste momento.

4. In casu, a agravada somente se insurgiu contra a forma de liquidação do valor homologado, e não quanto ao valor homologado, razão pela qual este valor tornou-se exigível desde logo, haja vista a ausência de recurso suspensivo quanto a essa discussão, sendo atribuição do exequente, ora parte agravada, a atuação prática na busca de seu direito antes que o mesmo seja atingido pela prescrição.

5. Por conseguinte, a prescrição quinquenal da pretensão executiva restou configurada na hipótese vertente, uma vez ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a decisão homologatória dos cálculos (10/04/2015) e o efetivo início do cumprimento de sentença (29/07/2020).

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.